Tribunal: TJDFT
Processo: 0741917-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA EDUCACIONAL RENOVA/DF. DESLIGAMENTO DE ALUNA. INSUBORDINAÇÃO. AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Fato relevante. A autora alegou ter sofrido discriminação racial por outros alunos, o que motivou a instituição de ensino a marcar uma reunião com todos os envolvidos para o dia 13/05, às 16h (ID 73922637, pág. 12), com objetivo de apurar os fatos, ocasião em que a autora deveria apresentar o boletim de ocorrência. Contudo, a autora não compareceu à reunião para a qual foi convocada, o que teria desencadeado o seu desligamento do programa educacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) licitude do desligamento da autora do programa RENOVA/DF; (ii) responsabilidade civil do Estado; e (iii) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram sua hipossuficiência (ID 73922639), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
5. De acordo com o Decreto Distrital no 41.037/2020, o Programa RENOVA/DF é gerido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (SEDET), e desenvolvido por meio de parcerias com determinadas entidades, como o SENAI.
6. É vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, sendo sua atuação limitada ao controle de legalidade do ato. Segundo a teoria dos motivos determinantes, a validade de um ato administrativo está vinculada aos motivos que a Administração Pública apresenta como fundamento para sua prática, de forma que se for falso, inexistente ou juridicamente inadequado, o ato pode ser considerado inválido ou nulo, ainda que pudesse ter sido praticado por outro motivo legítimo.
7. A prova documental produzida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (SEDET), e o depoimento do instrutor do curso técnico ao juízo, evidenciam que o desligamento da autora do curso foi motivado por insubordinação, ante o não comparecimento injustificado à reunião com o serviço de orientação educacional (SOE), marcada com o objetivo de apurar denúncia de discriminação racial supostamente sofrida pela autora (ID 73922646, pág. 5-8).
8. As instituições de ensino são dotadas de autonomia para a aplicação de sanções disciplinares, desde que o procedimento esteja previsto em regimento interno e seja garantido o contraditório e a ampla defesa (artigo 5o, LV da CF/1988). De acordo com a cartilha do aluno (ID 73922631, pág. 1-2), há previsão de desligamento automático nas seguintes hipóteses: “a) insubordinação; b) quando se conduzir de forma inadequada junto às instituições SEDET e SENAI; c) ao não se comportar com urbanidade junto aos demais alunos ou alguém da comunidade”. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1950185, 0710612-61.2022.8.07.0018, Rel.a Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 27/11/2024.
9. A autora foi previamente notificada da reunião (ID 73922637, pág. 20) e não formalizou pedido de remarcação, e tampouco justificou a sua ausência. Com efeito, o atestado médico de acompanhante apresentado pela autora, datado de 13/05 (dia da reunião), não é hábil para justificar a sua ausência, porquanto se refere ao turno matutino (ID 73922637, pág. 18), enquanto a reunião ocorreu às 16h. Outrossim, embora a instituição tenha tentado fazer contato, a autora não demonstrou disposição em colaborar, conforme relato da orientadora educacional, confirmado no depoimento do informante em juízo: “Fato é que a aluna peticionante não apresentou justificativa plausível e formal para o descumprimento do comparecimento obrigatório. Somente após o horário agendado é que os colaboradores do Serviço de Orientação Educacional - SOE do SENAI receberam ligação da aluna Ivana (da mesma turma da Sra. Eliane), afirmando que ELIANA estava no hospital acompanhando-a, apontando, ainda, que só compareceria à convocação após a alta da colega. Informou a Sra. Ivana ainda que nada teria a ver com os fatos declarados pela Sra. Eliane, e que só se manifestaria na presença dos seus advogados (...) a Sra. Eliane se recusou a repassar o contato telefônico, furtando-se a receber as informações e tratando com descaso os responsáveis institucionais. Assim sendo, a aluna foi desligada compulsoriamente no dia 14/05/2024, como medida disciplinar, diante dos termos contidos no Edital, Contrato de Convivência e Cartilha do Aluno” (ID 73922646, pág. 11-12).
10. Nesse contexto, à míngua de prova robusta e concreta em sentido contrário, configura-se que o ato administrativo de desligamento da autora atendeu aos limites e formalidades legais e é dotado de legitimidade, porquanto a motivação está respaldada na prova documental e testemunhal colhida em audiência.
11. No que tange ao dano moral, é ônus da parte autora/recorrente comprovar a violação de seus direitos pessoais (art. 5o, V e X da CF/1988). E não há prova da alegação de que a autora tenha sido exposta à situação vexatória ou humilhante pela instituição de ensino, de forma que deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
13. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital no 41.037/2020; CF/1988, art. 5o, V, X e LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1950185, 0710612-61.2022.8.07.0018, Rel.a Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 27/11/2024.